Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700934-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E S P A C H O De acordo com o que dispõe o artigo 13, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, compete ao Conselho Especial julgar os incidentes de suspeição relativos a Desembargadores. Diante disso, os autos devem ser redistribuídos a um dos membros do Conselho Especial, a quem competirá, inclusive, examinar o cabimento do presente incidente. Ante o exposto, declino da competência em favor de um dos membros do Conselho Especial desta Corte, determinando a redistribuição do presente feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 19:23:51. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA